Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703014-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERICKA DOS SANTOS VIEIRA SARMANHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Na origem, C. V. S. (autora/apelante) impetrou mandado de segurança no qual alegou que “participou do Processo Seletivo da Educação Infantil 2024, conforme o Edital anexo (Edital 01- 2023 – Processo seletivo Educação Infantil 2024) e foi comtemplada no dia 11/09/2023 para o quantitativo de vagas da Comunidade Geral – vespertino, por meio da inscrição no 20231279 (Edital 0007-2023 – Resultado do Sorteio) para vaga no Infantil IV. Logo, a sua matrícula foi efetivada sob o no 240104 em 20/10/2023” e que “realizou o Requerimento no 202400257, solicitando ajuste de turma junto às vagas remanescentes oferecidas pela escola, conforme o edital anexo (Edital 001- 2024 CMDPII – Relação de Requerimentos de Vagas Remanescentes), porém sem sucesso” (ID64661116). Pela sentença, denegada a segurança sob os fundamentos de que “a pretensão de progressão para o nível V da Educação Infantil, além de não ter embasamento legal, atende apenas ao interesse próprio da requerente. Também há evidente comportamento contraditório da impetrante, na medida em que aderiu às regras do processo seletivo, as quais agora busca romper. Vale acrescentar também que não há registro objetivo de qualquer prejuízo à requerente pelo fato de permanecer no atual estágio da educação infantil” (ID64662678, p. 06). Recurso de apelação de C. V. S. interposto em 3/9/2024 (ID64662691), contrarrazões do DISTRITO FEDERAL apresentadas em 1/10/2024 (ID 64662694). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento do recurso apresentado em 8/11/2024 (ID 66069579). Pela decisão de ID67225114, recurso não conhecido dada a perda superveniente do interesse recursal. Em 5/2/2025, C. V. S. requer que “o processo fique em segredo de justiça, já que a Autora é menor de idade, conforme os moldes do art. 189, II do CPC.” (ID68402032). Muito bem. A publicidade do processo somente pode ser restringida quando exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes. No sentido, o artigo 189, inciso II, CPC mencionado pela impetrante: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: (...) II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;” Cuida-se de mandado de segurança no qual se discute “ajuste de turma às vagas remanescentes” de Processo Seletivo realizado pelo Colégio Militar Dom Pedro II, matéria que não se confunde com a tratada na hipótese legal. E o fato de a impetrante ser menor não justifica, por si só, restrição da publicidade do processo por segredo de justiça: além de não haver nenhuma situação de interesse social ou de defesa de intimidade, o nome da criança já se encontra abreviado em observância à proteção de sua identidade em consonância com os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nada a prover. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora